Tribunal: TJDFT
Processo: 0705079-50.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. POSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC c/c art. 51, §1o da Lei no 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de citação da ré por whatsapp.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (CPC, art. 43).
4. Carece de amparo legal a exigência de indicação de novo endereço físico da parte ré, a fim de fixar a competência, após o mandado de citação não alcançar a finalidade porque a parte ré não foi localizada no endereço indicado na inicial.
5. No caso, embora não tenha informado outro endereço, a autora indicou contato de WhatsApp para a tentativa de citação da ré (ID 70793787), pedido não apreciado pelo juízo (ID 70793788).
6. E sendo cabível a utilização dos meios eletrônicos disponíveis para tentativa de citação e intimação da parte, nos termos da Resolução 354 do CNJ e do art. 6o da Portaria GC 34/2021, desde que atinja a finalidade de dar ciência à parte executada acerca da ação, a parte autora tem direito à realização da diligência. Nesse sentido: Acórdão 1871374, 07081961320238070010, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Destarte, considerando que a autora informou tempestivamente contato telefônico para a tentativa de localização da ré, inexiste justa causa para extinguir o processo, sob o argumento de ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo. Configurado error in procedendo e observados os princípios da efetiva prestação jurisdicional, da economia e da celeridade processual, a desconstituição sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença desconstituída para o esgotamento das diligências, com a finalidade de assegurar a formação da relação processual.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871374, 07081961320238070010, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 3/6/2024.